Tribunal: TJDFT
Processo: 0704824-16.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (ART. 129 § 13, DO CP) E AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. MENORIDADE RELATIVA. NÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal) e ameaça (art. 147, caput, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica; e (ii) estabelecer se é cabível a redução da pena imposta ao acusado, em especial pelo reconhecimento da menoridade relativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A condenação encontra respaldo em provas robustas, especialmente o Laudo de Exame de Corpo de Delito que comprova a existência de lesões compatíveis com as agressões narradas, bem como nos depoimentos consistentes da vítima.
4. A jurisprudência consolidada reconhece o valor probatório do depoimento da vítima em crimes praticados no âmbito doméstico, sobretudo quando corroborado por outros elementos, como verificado no caso concreto.
5. Se na data do cometimento dos crimes o réu já contava 21 (vinte e um) anos completos, não é aplicável a atenuante prevista no art. 65, I, do CP.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso não provido.